Tribunal: TJSP
Processo: 1020792-70.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Acidente automobilístico. Cobrança de indenização de seguro DPVAT e indenização por dano moral. Procedência parcial da ação. Recursos de ambas as partes. Preliminar nas contrarrazões de deserção do recurso afastada. Pretensão que não versa exclusivamente sobre honorários, envolvendo também o pagamento de custas e despesas processuais. Falta do pagamento do prêmio do

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Acidente automobilístico. Cobrança de indenização de seguro DPVAT e indenização por dano moral. Procedência parcial da ação. Recursos de ambas as partes. Preliminar nas contrarrazões de deserção do recurso afastada. Pretensão que não versa exclusivamente sobre honorários, envolvendo também o pagamento de custas e despesas processuais. Falta do pagamento do prêmio do seguro. Indenização que está condicionada apenas à comprovação do acidente e do dano decorrente. Art. 5o da Lei no 6.194/74. Súmula 257 do STJ. Ausência de direito de compensação. Pagamento, ademais, realizado com atraso. Honorários advocatícios. Sucumbência do autor. Acolhimento parcial, eis que reclamada indenização de R$ 13.500,00 para invalidez permanente. Concedidos apenas R$ 2.362,50, afastada indenização por dano moral. Sucumbência mínima da ré. Ônus de sucumbência a ser suportado pelo autor. Fixação em R$ 1.000,00. Razoabilidade. Recursos desprovidos.
Afasta-se a preliminar arguida nas contrarrazões, tendo em vista que as razões recursais se referem também às custas e despesas do processo, além da verba honorária, não se aplicando o art. 99, § 5o do CPC.
O pagamento do prêmio do seguro obrigatório do veículo automotor não é condição para o recebimento da indenização prometida pelo sinistro. A própria lei reguladora diz que o "seguro realizado ou vencido" será pago, nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, não exigindo sequer exibição do comprovante de pagamento. Aponta apenas a necessidade de "simples prova do acidente e do dano decorrente" (art. 5o da Lei 6.194/74) e a respeito do tema, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou ao editar a Súmula 257. Nem há que se falar em direito de compensação, uma vez que o pagamento do prêmio foi realizado, ainda que com atraso.
Há sucumbência apenas do autor, eis que decaiu de maior parte, eis que obteve apenas R$ 2.362,50 dos R$ 13.500,00 perseguidos, saindo vencido também em relação ao pedido de indenização por danos morais. Daí porque o autor deve responder com exclusividade pelos ônus de sucumbência, inclusive os honorários de advogado de R$ 1.000,00, observando a gratuidade processual concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020792-70.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado
GEOVANI AMARAL DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020792-70.2017.8.26.0451 -Voto no 44490
2
COMARCA : Piracicaba - 3a Vara Cível – Juiz Lourenço Carmelo Torres
APTES./APDOS. : Geovani Amaral de Sousa
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VOTO No 44.490
EMENTA: Seguro obrigatório DPVAT. Acidente
automobilístico. Cobrança de indenização de seguro
DPVAT e indenização por dano moral. Procedência
parcial da ação. Recursos de ambas as partes.
Preliminar nas contrarrazões de deserção do recurso
afastada. Pretensão que não versa exclusivamente
sobre honorários, envolvendo também o pagamento
de custas e despesas processuais. Falta do pagamento
do
prêmio
do
seguro. Indenização
que
está
condicionada apenas à comprovação do acidente e do
dano decorrente. Art. 5o da Lei no 6.194/74. Súmula
257 do STJ. Ausência de direito de compensação.
Pagamento,
ademais,
realizado
com
atraso.
Honorários advocatícios. Sucumbência do autor.
Acolhimento parcial, eis que reclamada indenização
de
R$
13.500,00
para
invalidez
permanente.
Concedidos apenas R$ 2.362,50, afastada indenização
por dano moral. Sucumbência mínima da ré. Ônus de
sucumbência a ser suportado pelo autor. Fixação em
R$ 1.000,00. Razoabilidade. Recursos desprovidos.
Afasta-se a preliminar arguida nas contrarrazões, tendo em vista
que as razões recursais se referem também às custas e despesas
do processo, além da verba honorária, não se aplicando o art.
99, § 5o do CPC.
O pagamento do prêmio do seguro obrigatório do veículo
automotor não é condição para o recebimento da indenização
prometida pelo sinistro. A própria lei reguladora diz que o
“seguro realizado ou vencido” será pago, nos mesmos valores,
condições e prazos dos demais casos por um consórcio
constituído, não exigindo sequer exibição do comprovante de
pagamento. Aponta apenas a necessidade de “simples prova do
acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74) e a
respeito do tema, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou ao editar a Súmula 257. Nem há que se falar em
direito de compensação, uma vez que o pagamento do prêmio foi
realizado, ainda que com atraso.
Há sucumbência apenas do autor, eis que decaiu de maior parte,
eis que obteve apenas R$ 2.362,50 dos R$ 13.500,00 perseguidos,
saindo vencido também em relação ao pedido de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020792-70.2017.8.26.0451 -Voto no 44490
3
danos morais. Daí porque o autor deve responder com
exclusividade pelos ônus de sucumbência, inclusive os
honorários de advogado de R$ 1.000,00, observando a
gratuidade processual concedida.
Tratam-se de recursos interpostos contra r. sentença de fls.
210/218 e decisão de embargos de declaração de fl. 224 que julgou parcialmente
procedente os pedidos, condenando a ré ao pagamento da indenização equivalente a
17,5% de R$ 13.500,00, com correção monetária a partir do sinistro e juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação, arcando cada parte com as custas e despesas
processuais, incluindo a perícia, fixando os honorários periciais definitivos em dois
salários mínimos, observando-se gratuidade processual concedida ao autor.
Alega autor que a sentença deixou de fixar os honorários de
sucumbência, aduzindo que, com base no princípio da causalidade, aquele que deu
causa à demanda deve arcar com os honorários sucumbenciais. Invoca os arts. 82, §
2o e art. 85, ambos do CPC. Pleiteia a condenação da ré integralmente nas verbas
sucumbenciais. Busca a reforma da r. sentença.
De outro lado, recorre a Seguradora, alegando que a
inadimplência no pagamento do prêmio ao tempo do sinistro impede o pagamento da
indenização. Aduz que a Resolução CNSP 332/2015 determinou, em seu art. 17, § 2o,
que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente. Invoca precedentes
jurisprudenciais. Argui que à época do sinistro o autor estava inadimplente com o
seguro do prêmio. Anota que não se aplica a Súmula 257 do STJ, uma vez que se
relaciona apenas quando a vítima não é proprietário do veículo. Diz que o art. 7o, § 1o
da Lei no 6.194/74 prevê a possibilidade de ação de regresso contra o proprietário
inadimplente. Prequestiona a apreciação dos dispositivos infraconstitucionais
mencionados. Requer a reforma da r. sentença.
Recursos tempestivos, processados com preparo apenas da ré
(autor beneficiário da justiça gratuita) e contrarrazões, alegando a ré que o recurso é
deserto, uma vez que a pretensão do autor se refere a honorários sucumbenciais e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020792-70.2017.8.26.0451 -Voto no 44490
4
há extensão do benefício ao seu patrono. Aduz que a parte deveria ter comprovado o
recolhimento do preparo, o que não ocorreu, os autos restaram remetidos a este C.
Tribunal de Justiça.
É o resumo do essencial.
De início, rejeita-se a preliminar da ré arguida nas
contrarrazões de deserção do recurso do autor, tendo em vista que as razões recursais
também se voltam à responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas do
processo, além da omissão da r. sentença em não arbitrar honorários advocatícios.
Aliás, a jurisprudência deste Tribunal, inclusive da 32a Câmara, firmou entendimento
de que, na hipótese, o interesse recursal não é somente do patrono, mas também da
própria parte, não se aplicando o art. 99, § 5o do CPC.
Confiram-se julgados:
“Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença
de parcial procedência. Apelo do autor. Preliminar de inadmissibilidade do apelo
por ausência de preparo. Rejeição. Ao apelante, beneficiário da gratuidade, foi
atribuído o ônus de sucumbência, condenação que busca reverter pela via recursal.
Pretensão que interessa ao próprio apelante e não se confunde com a hipótese do
art. 99, § 5o, do CPC/15, em que o advogado recorre, exclusivamente, para majorar
a verba honorária arbitrada a seu favor e carreada à parte adversa. Precedente
jurisprudencial. Mérito. O acolhimento da pretensão indenizatória do apelante
justifica a condenação da seguradora apelada no ônus de sucumbência,
independente do percentual de incapacidade aferido em perícia médica, porquanto
vencida em maior extensão. Nada obsta, portanto, a inversão da sucumbência
arbitrada na origem, que deve ficar integralmente a cargo da apelada. Apelação
provida” (Apelação 1020986-59.2017.8.26.0196; Relator Des. Carlos Dias Motta;
29a Câmara de Direito Privado; J. 10/12/2018).
“Seguro obrigatório. Ação de cobrança de diferença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020792-70.2017.8.26.0451 -Voto no 44490
5
seguro DPVAT. Constatada invalidez parcial permanente. Laudo pericial realizado
que apontada invalidez no percentual de 2,5%, equivalente a R$337,50. Ação
julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento da diferença de
R$ 337,50, reconhecida a sucumbência recíproca. Contrarrazões: Preliminar de
deserção arguida: afastada, posto ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita.
Recurso que não versa exclusivamente sobre honorários, envolvendo também o
pagamento das custas e despesas processuais. Apelação do autor. Pretensão ao
afastamento da sucumbência recíproca. Impossibilidade. Parte que sucumbiu
integralmente do pedido de reembolso por gastos com despesas médicas e
hospitalares. Sucumbência recíproca: ocorrência. Exegese do art. 86 do CPC.
Todavia, ausência de arbitramento do valor dos honorários pela d. sentenciante.
Impossibilidade de compensação de honorários advocatícios. Vedação expressa no
art. 85, §14 do CPC. Honorária arbitrada em R$800,00, para os patronos de cada
uma
das
partes.
Recurso
improvido,
com
observação”
( Apelação
1005112-40.2015.8.26.0637; Relator Des. Francisco Occhiuto Júnior; 32a Câmara de
Direito Privado; J. 28/11/2017)
No mais, o autor ajuizou a presente ação pleiteando
indenização securitária em razão de danos físicos sofridos em acidente ocorrido em
01/05/2017, dizendo que faz jus ao recebimento da indenização de R$ 13.500,00,
bem como indenização por dano moral.
A r. sentença acolheu parte os pedidos, condenando a ré a
pagar ao autor a quantia de equivalente de 17,5% de R$ 13.500,00, corrigida a partir
do sinistro e juros de mora a partir da citação, afastando-se a indenização por dano
moral.
Há recurso de ambas as partes.
Busca o autor que seja sanada a omissão quanto à fixação dos
honorários advocatícios, pugnando que as verbas sucumbenciais sejam suportadas
integralmente pela ré. A Seguradora, de outro lado, pleiteia a reforma da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020792-70.2017.8.26.0451 -Voto no 44490
6
pela falta de pagamento do prêmio por proprietário inadimplente.
Passa-se primeiro à análise do recurso da Seguradora.
Observa-se, de início, que a questão da falta de pagamento
tempestivo do prêmio por proprietário inadimplente foi afastada no saneador (fls.
142/14) e dela não interpôs o recurso adequado.
De toda forma, observa-se que não há fundamento que
prestigie recusa ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT diante
do não pagamento do prêmio, dispensável até mesmo documento comprobatório do
seguro obrigatório, tanto assim que a própria lei reguladora do pagamento do seguro
não impõe obrigatoriedade do beneficiário de apresentar o documento reclamado,
apontando apenas a necessidade de “simples prova do acidente e do dano
decorrente." (artigo 5o da Lei no 6.194/74).
Nesse sentido julgados desta C. Câmara de Justiça:
“Cobrança. Seguro obrigatório (DPVAT). Prova pericial que
constatou incapacidade total e permanente do autor para o exercício de qualquer
atividade remunerada. Fato que não requer a sua representação por curador, e tampouco
a intervenção do Ministério Público no feito, que somente se justificariam diante da
incapacidade da parte para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Preliminar de
nulidade da sentença rejeitada. Ausência de comprovação do pagamento do prêmio do
seguro obrigatório que não autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva,
mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula no
257 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Verba devida. Incidência de correção
monetária a contar da data do evento e não do ajuizamento da ação, como postulado pela
seguradora. Pretensão de redução dos honorários advocatícios que também não se
justifica, posto que importaria em aviltamento da verba. Sentença mantida. Recurso
improvido.” (Apelação 0024610-12.2012.8.26.0196, Rel. Des. Ruy Coppola, J.
31/07/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020792-70.2017.8.26.0451 -Voto no 44490
7
“Seguro obrigatório (DPVAT). Prêmio do seguro não quitado
Irrelevância Art. 7o da Lei no 6194/74. Honorários de advogado Fixação com moderação,
ante o valor da condenação. Atualização monetária do valor devido desde a data do
evento -Recurso da seguradora improvido.” (Apelação no 0005400-10.2012.8.26.0637,
Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, J. 30/10/2014).

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento, hoje consolidado no enunciado da Súmula 257 “A falta de pagamento
do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento
da indenização”.
Ressalte-se que não há que se falar em direito de
compensação, uma vez que a própria apelante afirma que já houve o pagamento do
prêmio, ainda que com atraso. A pretensão, nesse ponto, implica em enriquecimento
sem causa, além do que, com respaldo no laudo pericial há nexo de causalidade entre
as sequelas apresentadas pelo autor e o acidente em questão.
Quanto ao recurso do autor, no tocante aos honorários
advocatícios, vê-se que, realmente, há omissão na r. sentença no arbitramento dos
honorários advocatícios. Passa-se à sua análise.
Nesse aspecto, vê-se que há sucumbência apenas do autor, eis
que requereu a indenização em R$ 13,500,00 e foram concedidos R$ 2.362,50 (R$
13.500,00 x 17,5%), afastada a indenização de dano moral, decaindo o autor de
maior parte. Assim, deve o autor arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, observada a gratuidade
processual concedida.
Por fim, é cediço que o recurso de apelação não se presta a
questionar dispositivos de lei federal, mas sim combater a decisão de primeiro grau,
nos termos do art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020792-70.2017.8.26.0451 -Voto no 44490
8
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
KIOITSI CHICUTA
Relator